Tribunal: CARF
Processo: 10580.727347/2015-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-25

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.727347/2015-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.816 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de julho de 2023
Recorrente
ZENILDA DE FATIMA GUIMARAES AMARAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2013
AUSÊNCIA DE LITÍGIO.
Não se conhece do recurso voluntário que o sujeito passivo não contesta o
lançamento ou a decisão recorrida
REPETIÇÃO DE INDÉBITO - PAGAMENTO INDEVIDO
Caso haja a comprovação de pagamento indevido de tributo, o contribuinte
deve entrar com procedimento autônomo para reaver estes valores junto a RFB.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário por falta de litígio.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Thiago Alvares Feital,
Marcelo Freitas de Souza Costa e Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).

Relatório
Contra o contribuinte acima qualificado foi emitida a Notificação de Lançamento
do Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF, referente ao exercício 2013, ano-calendário 2012,
onde foram apuradas as infrações de:
1. Omissão de Rendimentos de Aluguéis Recebidos de Pessoa Física de
2.987,94;
2. Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica de R$ 92.743,74
3. Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte de R$
10.336,37;
4. Dedução Indevida de Despesas Médicas de R$ 17.988,26.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.727347/2015-68
Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.816 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.727347/2015-68

Depois da ciência, o contribuinte impugna o lançamento e apresenta documentos
comprobatórios.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Salvador emitiu o Termo
Circunstanciado (e-fls. 106/11), onde foi cancelada as seguintes infrações:
- Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoas Jurídicas parcialmente: INSS,
Universidade Federal da Bahia;
- Dedução Indevida de Despesas Médicas parcialmente no valor de R$ 17.241,06
Cientificada da decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Salvador, a
contribuinte contesta a manutenção da infração de Omissão de Rendimentos Recebidos de
Pessoa Física (R$ 2.987,94), pois efetuou o pagamento do tributo devido relativo a esse
rendimento, podendo ter tido algum erro nos rendimentos declarados por meio de uma
declaração retificadora.
A decisão de primeira instância julgou a impugnação improcedente, encontrando-
se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2012
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE ALUGUEL.
Deve ser mantido o lançamento quando se constata que os valores recebidos a título de
aluguel não foram declarados
Cientificado da decisão de primeira instância, em 12/08/2019, inconformado, o
sujeito passivo interpôs recurso voluntário, em 21/08/2019, onde alega, em apertada síntese, que:
- contesta a intimação para pagamento do imposto devido, uma vez que não foi
considerado os valores pagos nos dias 30/04/2013, 29/05/2013 e 03/08/2013, com o código
0211.
- os valores foram pagos considerando a declaração retificadora n 1, cujo o
imposto ajustado indicou R$ 12.931,46 à pagar, valor esse recolhido;
- e após a revisão (e-fl. 110) verificou-se que somente era devido o valor de R$
5.695,03, de modo que o recolhimento foi feito a maior;
- logo requer o cancelamento da intimação e restituição da diferença paga a maior.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo de Sousa Sáteles, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Admissibilidade
Em sede de recurso, o contribuinte não contesta nenhuma das infrações objeto do
lançamento fiscal mantido pela decisão de piso, mas alega que já efetuo o pagamento do débito
Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.816 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.727347/2015-68

mantido, no valor de R$ 3.168,59, por meio dos DARF recolhidos das declarações retificadas
pela contribuinte, num valor total de R$ 12.931,46 (e-fls. 144/148), logo superior ao valor
devido. Solicita ainda a restituição do valor pago a maior.
Portanto, o contribuinte não contesta o lançamento fiscal mantido pela decisão de
piso, não havendo litígio. Quer, na verdade, que seja considerado os valores recolhidos por ele.
Destaca-se que por ocasião da execução do acórdão de impugnação, todos valores
recolhidos em DARF relativos ao IRPF ano-calendário 2012, se disponíveis, devem ser
apropriados ao presente lançamento.
Por fim, cabe esclarecer ainda que não compete a esta Turma de Julgamento
decidir por possível direito de restituição pleiteada pelo contribuinte, uma vez que deve ser feito
por procedimento próprio no âmbito da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, nos
termos da Instrução Normativa RFB no 2055/2021.
Conclusão
Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário, por falta de
litígio.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo De Sousa Sateles

Fl. 168
DF CARF MF
Original